Tribunal: TJDFT
Processo: 0008519-27.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008519-27.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IRACELI BARROS VILARINS, OSVALDO ARANHA DE ABREU GONÇALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da informação apresentada pelo Distrito Federal (IDs 21623243/21623244), REVOGO a determinação de expedição de alvará de levantamento em favor do cessionário SEBASTIAO CRISOSTOMO NETO, DETERMINO a expedição de certificado de compensação referente ao citado cessionário e ao processo de compensação n. 0043-007091/2008 e DETERMINO a transferência dos valores caucionados na conta indicada no ID 16300470 para a conta especial de precatórios. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios